Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APROVEITAMENTO INTEGRAL DE PRESTAÇÕES PAGAS EM EXECUÇÃO JÁ PRESCRITA. PENA RESIDUAL. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DATA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo o agravante condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e considerada a sua menoridade relativa, deve o respectivo prazo prescricional ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, o que resulta no lapso prescricional de 2 anos.
2. No caso, ocorreu a interrupção da execução penal em 14/4/2020, ocasião em que o agravante deixou de comparecer em Juízo, sendo retomada em 27/10/2021, data do reencaminhamento do agravante para dar continuidade ao cumprimento das prestações pecuniárias. 2.1. O aproveitamento integral das prestações quitadas na execução penal, para pagamento de pena pecuniária, foi determinado por decisão proferida na data de 12/7/2022, sendo este o marco para a contagem do lapso prescricional, nos termos do artigo 117, V, do CP. 2.2. Verifica-se que o lapso prescricional de 2 anos ainda não foi alcançado, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparos
3. Recurso conhecido e desprovido.